Tribunal: TJMT
Processo: 1019098-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019098-39.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO
AGRAVADO: ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ, JOANYCE DE CASTRO MARTINEZ, FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ, BEATRIZ CAROLINA DE MAGALHAES MARTINEZ, MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ, PRISCILLA MARTINEZ, RODRIGO MARTINEZ, RENATA BORDIN MARTINEZ, MONICA MARTINEZ BERTAGNOLI, MILLES ZANIOLO BERTAGNOLI, OSCAR MARTINEZ NETO, TAYSE CRISTINA RIGOLINO MARTINEZ, OSCAR MARTINEZ FILHO, LILIANE MOFARREJ MARTINEZ, DIEGO MOFARREJ MARTINEZ, RAFAEL MOFARREJ MARTINEZ, CARLOS MOFARREJ MARTINEZ
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Olinda Gomes da Costa Brito Eusébio, contra decisão que na Ação Declaratória c/c Consignação em Pagamento movida em desfavor do Espólio de Oscar Martinez e Outros., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, para autorizar o depósito judicial da quantia de R$6.286.933,80, mas autorizou o levantamento pelos agravados da quantia de R$1.887.500,00.
Explica que em meados de 2019, os agravados negociaram a Fazenda Vila Bela, composta por duas matrículas distintas: a gleba 1 com 8.854,0481 hectares de terras, registrada sob a matrícula no. 26.305 do CRI de Pontes e Lacerda–MT e a gleba 2 de 2.604,7054 hectares, registrada sob a matrícula no. 26.306 do mesmo Cartório.
Aduz que de acordo com os documentos ambientais entregues pelos vendedores agravados, antes da celebração do negócio, a propriedade teria uma área total de 11.493,2658 hectares, sendo 3.351,5614 hectares de área consolidada (agricultável), o que fora confirmado pela engenheira ambiental Vania Priscila Zanzarini, contratada pelos proprietários (agravados) que afirmou ser a área prevista no SIMCAR do ano de 2017 e da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) emitida em 17/6/2019, qual seja, 3.351,5614 hectares.
Afirma que de acordo com o laudo ambiental produzido pela referida engenheira e documentos oficiais, os 3.351 hectares de área consolidada total estavam divididos entre as duas glebas, sendo 2.346 hectares localizados na gleba 2 e 1.005 hectares localizados na gleba 1.
Informa que decidiu formalizar uma proposta de aquisição da fazenda Vila Bela, em conjunto com o sr. Pedro João, que se tornaria condômino, porque o interesse da recorrente era a aquisição da gleba 2 (menor), onde, segundo a documentação apresentada, se concentrava cerca de 70% da área consolidada total, ou, mais precisamente, 2.346 hectares, enquanto o sr. Pedro João, com interesse na gleba 1 (maior), na qual se concentrava 30 da área consolidada total, ou, mais precisamente, 1.005 hectares.
Assegura que foi por conta das referidas características da propriedade que apresentou proposta de compra da fazenda, cuja dimensão da área consolidada constituiu fator absolutamente preponderante para a precificação do negócio, exatamente porque o pagamento parcelado do preço advém, em grande parte, da receita auferida com o desenvolvimento da atividade rural em tal área.
Noticia que no dia 8/7/2019 o contrato de compra e venda foi definitivamente assinado da seguinte forma: os compradores, em condomínio (71,43% caberia à agravante e 28,57% caberia ao sr. Pedro João), pagariam pela propriedade o valor de R$49.000.000,00, em 4 parcelas anuais com vencimento até o ano de 2022. A agravante seria a responsável pelo pagamento de R$35.000.000,00 e o sr. Pedro João seria o responsável pelo pagamento de R$14.000.000,00.
Salienta que na data de 21/8/2019 assumiram a posse da fazenda e dias depois a ora agravante Olinda, constatou que dentro da área estabelecida na Declaração de Limpeza de Área (DLA) de 746,45 hectares, havia córregos e áreas de preservação permanente (APPs) que não estavam contabilizadas nos documentos ambientais, as quais reduziriam a área consolidada assegurada inicialmente.
Assegura que disso decorreu a conclusão entre as partes no sentido de que realmente existia essa “divergência documental” e, de forma consensual, entenderam por bem rever as bases negociais do contrato originário, de forma a reequilibrá-lo.
Diz que os vendedores/agravados concederam à agravante um abatimento no preço anteriormente contratado no valor de R$5.500.000,00, que equivaleria à diminuição proporcional da área consolidada existente na propriedade, já que as APPs não poderiam ser consideradas como áreas consolidadas, cujo aditivo foi assinado em 10/9/2019, de modo que o preço total a ser pago pela agravante diminuiu de R$35.000.000,00 para R$29.500.000,00 (desconto de R$5.500.000,00).
Sustenta que do início das melhorias necessárias, com cercamento, plantio de culturas, apascentamento de gado e iniciada a limpeza de acordo com DLA entregue pelos agravados, detectou que a área aberta da fazenda não condizia com os documentos ambientais previamente entregues, porque no mês de março/2020, por meio da Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF), datada de 28/2/2020, descobriu-se que a área consolidada oficial da propriedade (consideradas as duas glebas em conjunto) seria de apenas 2.069,6200 hectares, e não de 3.351 hectares como anteriormente informado, o que evidencia que, provavelmente a área consolidada real da propriedade é aproximadamente 38,25% menor do que aquela informada anteriormente (3.351 hectares).
Defende que os agravados agiram com dolo acidental, que se traduz em um negócio jurídico defeituoso, porque se a recorrente tivesse conhecimento acerca da real e efetiva área consolidada da propriedade (erroneamente informada com base em documentos forjados), não teria sido por ela aceito o preço estabelecido no contrato.
Afirma que além do problema relativo à extensão da área consolidada da propriedade (que tornou litigioso o objeto do pagamento), até o presente momento, por desídia e intransigência dos vendedores/agravados, não foi outorgada a escritura definitiva, tal como determinado pelo contrato.
Com base nisso, explica que ajuizou a presente ação de indenização para o fim de ver os réus condenados ao pagamento de indenização (abatimento no preço de compra da propriedade), com base da dimensão da área consolidada efetiva, que vier a ser estabelecida de forma definitiva pelo órgão ambiental responsável pelo Cadastro Ambiental Rural do imóvel, além de postular a consignação em pagamento das parcelas remanescentes do preço, em especial aquela com vencimento em 1/7/2020, no valor de R$8.750.000,00, o que foi ferido pelo MM. Juiz.
Diz que na contestação os requeridos agravados requereram o levantamento da referida quantia, porque não estariam inadimplentes, o que inicialmente foi indeferido, mas objeto de reforma no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos agravados, ocasião em que o magistrado revogou a tutela de urgência concedida inicialmente, para o fim de autorizar o levantamento da quantia consignada judicialmente pelos agravados.
Informa que contra aludida decisão interpôs o RAI no 1003699-67.2021, para que o valor consignado fosse mantido até o julgamento final da lide, mas o recurso foi desprovido.
Assegura que após o julgamento do aludido agravo, tomou conhecimento de que os agravados “agindo por conta e risco e sem qualquer anuência, autorização ou participação da agravante, após o ajuizamento da ação, formalizaram junto ao órgão ambiental um pedido de revisão do anterior Cadastro Ambiental Rural (CAR) relativamente à propriedade já vendida (sic.)
Afirma que da análise do aludido documento, pode-se concluir que, de fato a propriedade tem apenas 2.151,5694 hectares de área consolidada e não os 3.351 hectares informados à agravante quando da formação do negócio.
Ressalta que informou o juiz da causa acerca de referidos fatos e postulou tutela de urgência para que os agravados: a) prestassem contas dos atos praticados junto à SEMA; b) se abstivessem de qualquer providência junto à SEMA e demais órgãos públicos sem a autorização da autora; c) seja oficiada a SEMA para que juntasse cópia de todo processo administrativo de cadastramento ambiental rural da propriedade (CAR No MT 47333/2017); d) autorizar o depósito judicial da parcela do preço com vencimento no dia 01-07-202021 que, corrigida, era de R$6.286.933,80.
Informa que depois de ouvidos os agravados, houve o deferimento parcial da tutela de urgência postulada.
Reclama, contudo, que a decisão considerou apenas o pedido indenizatório de abatimento do preço, mas existem outros que, se acolhidos, atingirão montante superior ao saldo vincendo do preço, o que justifica que a integralidade do depósito fique mantida vinculada ao processo.
Sustenta que seu pedido não está limitado a indenização no valor de R$7.887.800,00 (diferença do preço), porquanto formulou vários pleitos de forma cumulativa que alcançam o montante de R$10.694.685,00, e acrescidos de juros, correção e os ônus sucumbenciais, superam a cifra de R$15.000.000,00, a seguir discriminados:
a) condenação dos agravados ao pagamento de indenização (abatimento no preço de compra da propriedade), estabelecida no valor de R$7.887.500,00;
b) condenação dos agravados ao pagamento de indenização (abatimento no preço de compra da propriedade), a ser apurada em sede de liquidação, com base da dimensão da área consolidada que vier a ser estabelecida de forma definitiva pelo órgão ambiental responsável pelo Cadastro Ambiental Rural do imóvel, concernente ao dano emergente sofrido pela agravante;
c) condenação dos agravados ao pagamento de indenização concernente ao valor por ela recolhido a maior de ITIBI recolhido a maior [pedido equivalente a R$267.750,00 mais juros e correção];
d) condenação dos agravados ao pagamento de multa penal prevista na cláusula 14 do contrato de compra e venda, pedido equivalente a, no mínimo, R$2.161.250,00.”
Defende que se mantido o deferimento, pelos agravados da quantia de R$1.887.500,00, apenas o saldo remanescente de R$4.399.433,80 não será suficiente para cobrir a indenização pleiteada, além de que o agravo terá perdido seu objeto se não concedido o efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinado que o valor consignado pela agravante seja mantido nos autos até o julgamento final da lide.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSÉBIO, a suspensão da decisão que na presente ação indenizatória, deferiu o levantamento, pelos requeridos agravados de parte do valor consignado pela autora, isto é, de apenas R$1.887.500,00, ao fundamento de que o saldo remanescente não será suficiente para cobrir a indenização pleiteada, além de que o agravo terá perdido seu objeto se não concedido o efeito suspensivo.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os fundamentos da agravante, não se visualiza perigo de dano irreparável ou incerta reparação à agravante, caso a medida seja concedida apenas por ocasião do mérito do agravo.
Registra-se que a mesma decisão também é objeto de agravo de instrumento no 1018075-58.2021.8.11.0000, interposto pelos ora agravados que, além dos R$1.887.500,00, pretendem o levantamento da integralidade da quantia depositada.
Ao proceder a análise do pedido liminar no referido RAI no 1018075-58.2021.8.11.0000 restou ponderado que aparentemente foi deferido o levantamento parcial de R$ 1.887.500,00 pelos requeridos, ora agravados, porquanto aquele valor fora considerado como incontroverso.
Se assim é, não se visualizam razões jurídicas para suspender o levantamento parcial dos valores pelos agravados, como pretende a recorrente, máxime porque a solução jurídica para ambos os recursos precisa ser harmônica.
De modo que, no contexto posto, não se visualiza dano de impossível ou incerta reparação, a autorizar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada.
Posto isso, nega-se a concessão do efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para contraminuta.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4